Tribunal: STF
Processo: ARE 1502510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. VENDA DE CIGARROS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO EFETIVA DAS OPERAÇÕES ALEGADAMENTE INFERIOR À PRESUMIDA. PREÇO FINAL TABELADO. NÃO APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA STF Nº 228. DISTINÇÃO.



    1. No regime de substituição tributária "para frente", o substituído, relativamente às contribuições objeto da substituição, é o contribuinte de fato e de direito, agindo o substituto como mero arrecadador da exação, sendo evidente a legitimidade do substituído para pleitear a restituição de valores eventualmente pagos a maior a título desses tributos.



    2. No caso da comercialização de cigarros, não se cogita de base de cálculo presumida para apuração do valor recolhido antecipadamente pelos substitutos tributários a título de PIS e COFINS, eis que os cigarros se submetem a regime especial em que o preço final é tabelado, sendo descabida a pretensão do substituído tributário de obter restituição, a pretexto de que a base de cálculo efetiva da operação teria sido inferior à presumida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7ª, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ocorre que, no caso da importação, fabricação e comercialização de cigarros e outros produtos de fumo, há todo um regramento específico em que o preço final é tabelado e, por isso mesmo, antevisto por ocasião da antecipação do tributo pelos substitutos tributários, conforme didaticamente exposto no voto apresentado pelo Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila na Apelação Cível nº 5007424-37.2021.4.04.7206, julgada pela 2ª Turma na sessão de 10-05-2022 (sem grifos no original): [...]



    Nesse sentido, inclusive, é a Nota SEI nº 21/2022/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, na qual a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional manifestou a orientação de que, quando a demanda for proposta por contribuinte que comercializa cigarros e cigarrilhas, o Procurador da Fazenda Nacional atuante no feito, em princípio, não deve reconhecer a procedência do pedido, dada a série de peculiaridades [do setor de cigarros], como os coeficientes de multiplicação, previstos no art. 62 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e o preço final de venda tabelado, que compõe seu regime especial.



    Ademais, ao contrário do que quer fazer crer a impetrante na inicial, o fato de a base de cálculo da COFINS ser obtida multiplicando-se o preço de venda do cigarro no varejo por 291,69%, e a do PIS, multiplicando-se o preço da venda no varejo por 3,42, nos termos do art. 62 da Lei nº 11.196, de 2005, para só depois incidirem as alíquotas do PIS e da COFINS, não significa que tal base de cálculo seja presumida. Ora, a base de cálculo obtida da forma descrita consiste na base de cálculo efetiva da operação, pois não há possibilidade de o comerciante varejista vender o produto por preço inferior ao tabelado e, consequentemente, não há possibilidade de ser devido um valor menor de PIS e COFINS do que aquele recolhido antecipadamente pelos substitutos tributários.



    A determinação da legislação de que a base de cálculo do PIS e da COFINS referente à comercialização de cigarros seja definida pela multiplicação do preço de venda no varejo por determinados percentuais e coeficientes retrata apenas uma forma diversa da tradicional de se apurar a base de cálculo dos tributos, com a finalidade de aumentar a carga tributária incidente sobre 5057108-21.2022.4.04.7100 40004178481 .V6 os cigarros e, assim, desestimular o seu consumo, em nítida utilização extrafiscal da tributação.



    Enfim, se o contribuinte eventualmente comercializou os cigarros por preço inferior ao tabelado e auferiu um faturamento/receita menor, isso não lhe concede o direito a qualquer restituição de PIS e COFINS, pois nesse caso a conduta foi ilícita e não poderia ser premiada com uma restituição que considerasse os preços praticados em contrariedade à legislação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente